Tribunal: TJDFT
Processo: 0705212-68.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE DEMORA EXCESSIVA PARA EMISSÃO DE AUTORIZAÇAO DE COBERTURA DE TRATAMENTO CIRURGICO. PRAZO PREVISTO NA RESOLUÇÃO NORMATIVA No 259/2011 DA ANS. DESCUMPRIMENTO. INOCORRÊNCIA. ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.
1. Observado, no caso concreto, que a autorização de cobertura do tratamento cirúrgico prescrito à autora foi emitida dentro do prazo previsto no artigo 3o, inciso XIII, da Resolução Normativa no 259/2011 da ANS, tem-se por insubsistente a tese de atraso quanto ao cumprimento de tal obrigação.
2. Em conformidade com o artigo 927 do Código Civil, para que fique configurado o dever de indenizar, faz-se necessária a demonstração da ocorrência de dano derivado de ato ilícito.
2.1. Não estando evidenciada a prática de ato ilícito por parte da operadora de plano de saúde ré, mostra-se inviabilizada a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais em favor da autora.
3. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários recursais majorados.